Tribunal: TJMT
Processo: 1005919-08.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005919-08.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VANDERLEI DE LIMA CALASSARA - CPF: 850.388.221-34 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005919-08.2016.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – MANTIDA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA OS PARÂMETROS CONTIDOS NO ART. 85, §2o, DO CPC – VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC) MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte autora formula pedido único e este é acolhido, ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório seja inferior ao valor pretendido na inicial, sucumbe a seguradora que deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. No caso, resta mantida a sucumbência recíproca, sob pena de reformatio in pejus.

Nas causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa pelo julgador (art. 85, §8o, do CPC).

Os honorários deverão ser majorados em grau de recurso se a parte que lhe deu causa for sucumbente (art. 85, §§ 2.o, 3.o e 11, do Código de Processo Civil/15).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1005919-08.2016.8.11.0002

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A..

APELADO: VANDERLEI DE LIMA CALASSARA.

Processo na origem n.o 1005919-08.2016.8.11.0002

Comarca de
VÁRZEA GRANDE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança (Proc. n.o 1005919-08.2016.8.11.0002), proposta pela
VANDERLEI DE LIMA CALASSARA
contra
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 93039475 - Pág. 1/3)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambos ao pagamento das custas à proporção de 50% cada um e honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$1.000,00 em favor da parte requerida, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor, e R$600,00 em favor da parte autora.

APELAÇÃO
: (ID 93039481)
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
alega que a parte autora sucumbiu na maior parte do pedido e a requerida, ora apelante, de parte mínima, portanto é o autor quem deve arcar integralmente com o ônus de sucumbência. Sustenta que o valor arbitrado fere o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, que determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação. Argumenta que o valor se mostra desproporcional porque o patrono não pode ter proveito econômico maior que a vítima. Defende que não é possível majorar os honorários em grau de recurso porque foram arbitrados de forma equitativa. Pugna pelo provimento do recurso, para reduzir a verba honorária para o percentual previsto nos parágrafos 2o e 3o , do art. 85 , do CPC.

CONTRAMINUTA
: (ID 93039487 - Pág. 1/8) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005919-08.2016.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança (Proc. n.o 1005919-08.2016.8.11.0002), proposta pela
VANDERLEI DE LIMA CALASSARA
contra
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 93039475 - Pág. 1/3)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambos ao pagamento das custas à proporção de 50% cada um e honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$1.000,00 em favor da parte requerida, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor, e R$600,00 em favor da parte autora.

O autor propôs ação de cobrança contra a seguradora requerida com o objetivo de receber o seguro obrigatório – DPVAT, que foi julgada parcialmente procedente para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Inconformada a seguradora com a
distribuição dos ônus sucumbenciais, recorre e busca afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de que decaiu de parte mínima.

A distribuição da sucumbência está relacionada à quantidade de pedidos formulados na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.

No caso, observa-se que a parte autora formulou um único pedido, qual seja a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT no valor máximo da cobertura R$13.500,00.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o único pedido deduzido na petição inicial, para determinar o pagamento do seguro obrigatório, apenas em valor inferior ao requerido - R$ 843,75.

Desse modo, não há se falar em sucumbência recíproca, de modo que a parte requerida é quem deveria arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N.11.945/09 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$13.500,00 – AVERIGUAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL RECONHECIDA – DUAS LESÕES – GRADUAÇÃO VERIFICADA – SÚMULA 474 DO STJ – VALOR APURADO CORRETAMENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. (N.U 1005487-73.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Desse modo,
caberia à seguradora arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, contudo, diante da ausência de recuso do autor, deve ser mantida tal distribuição, sob pena de
reformatio in pejus
.

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SEGUNDO O GRAU APURADO POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NOS AUTOS POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10207753420178260451 SP 1020775-34.2017.8.26.0451, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 25/07/2019, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019)

A parte recorrente sustentou ainda a violação ao art. 85, § 2°, do CPC, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados em percentual da condenação, além de reputar o valor equitativo totalmente desproporcional e em desacordo com o valor da condenação.

A verba honorária deve ser fixada em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, evitando tornar aviltante o exercício da profissão.

Observa-se, no entanto, que o valor da condenação em
R$ 843,75
afigura-se bastante reduzido, preenchendo a descrição de valor irrisório.

Portanto não há falar-se em arbitramento de honorários dentro dos parâmetros fixados no
art. 85, § 2°, do CPC, e sim de acordo com a
matéria tal como regulamentada no § 8°, do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8° Nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2°.

No caso em análise, a apelante foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao prudente arbítrio do Juiz, de forma equitativa (art. 85,§ 8°, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2° do art. 85 do mesmo diploma legal.

O que deve ser levado em conta é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, principalmente, recordar que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado, além do que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu próprio sustento, o de sua família, do escritório e demais pessoas que nele laboram.

O disposto no § 2o do art. 85 encerra a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10 a 20 por cento, calculados sobre o valor: da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa, enquanto o § 8o do art. 85 contém regra excepcional, de aplicação subsidiária, que autoriza a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, como no caso concreto.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. "Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado." Precedente: AgInt no REsp 1.859.544/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/5/2021.

2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, o julgador, na apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC/1973
.

3. Ademais, via de regra, o arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade, na instância ordinária, é matéria de ordem fática, insuscetível de reexame na via especial nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Contudo, é possível mitigar os rigores da referida súmula, para a readequação dos honorários atribuídos na origem se o valor fixado for claramente irrisório ou exorbitante, fugindo dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. No caso concreto, não houve os parâmetros legais para a fixação da verba honorária pelas instâncias de origem, pelo que a majoração pretendida esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1218526/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)

Desse modo, se no caso em debate a condenação foi apenas de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), quantia que pode ser considerada irrisória para fins de arbitramento dos honorários por equidade, mormente ao se considerar que mesmo o percentual máximo previsto pelo § 2° do art. 85 implicaria a fixação dos honorários em valor abaixo dos R$170,00 (cento e setenta reais), quantia que constitui aviltamento da profissão.

Portanto,
não comporta redução o valor arbitrado a título de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais)
.

Por fim, há que se analisar o pedido do apelado para que sejam majorados os honorários advocatícios em grau de recurso.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, disciplina que serão devidos na hipótese de triunfo ou sucumbência em grau recursal, observado o teto de 20% (vinte por cento) e o trabalho concluído na superior instância, seja para remunerar o procurador responsável, seja para desestimular aventuras recursais desprovidas de crédito jurídico.

Segundo a norma:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.”

Assim, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial quando o recurso não for conhecido ou for desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e houver condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso, a apelação cível interposta pela seguradora é desprovida nesta oportunidade, e também foi definida verba honorária sucumbencial em primeiro grau de jurisdição, logo o caso é de se arbitrar honorários recursais nesta segunda instância.

Não excepcionou a norma acima os casos em que os honorários advocatícios tenham sido arbitrados por equidade, portanto o valor comporta a pretendida majoração.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 51 DO TJGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL
.

1. Nas ações de cobrança do seguro DPVAT não há que se falar em sucumbência recíproca, ainda que o valor estabelecido na condenação seja inferior ao requerido pelo autor da demanda, em observância à Súmula 51 do Tribunal de Justiça de Goiás. 2. Nas ações em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, a fixação dos honorários de sucumbência deve se dar por equidade, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC. Embora o dispositivo legal não contenha previsão expressa de fixação da verba honorária por equidade quando o valor da condenação for irrisório, tal conclusão decorre da interpretação sistêmica da própria norma, cujo intento é evitar as disparidades. 3. In casu, considerando o valor ínfimo da condenação, a fixação da verba honorária sucumbencial, com base no § 2o do artigo 85 do CPC, não seria suficiente para remunerar o causídico da parte adversa. 4.
Nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, deve ser majorada a verba honorária sucumbencial
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO: 00031660920198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de Julgamento: 19/04/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
FIXAÇÃO POR EQUIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL
. 1. Discussão a respeito do valor dos honorários sucumbenciais. 2.
Nos processos em que o valor da causa for inestimável ou para as causas com proveito econômico ou valor da causa muito baixos, os honorários serão fixados por equidade
(art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil/15), observando-se o disposto nos incisos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil/15. 3.
No âmbito recursal,
os honorários deverão ser majorados se a parte que deu causa à demanda recursal for sucumbente (art. 85, §§ 2.o, 3.o e 11, do Código de Processo Civil/15
)
. 4. Apelação conhecida e não provida”. (TJ-MS - AC: 08038283120188120001 MS 0803828-31.2018.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 19/11/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2018)

Em observância à determinação contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração da verba honorária para R$800,00 (oitocentos reais)
.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO e majoram-se os honorários advocatícios em grau de recurso para R$800,00 (oitocentos reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021